Tribunal: TJDFT
Processo: 0700772-86.2020.8.07.0021
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700772-86.2020.8.07.0021 RECORRENTE: WILLIAN ALVES DUARTE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal. Crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo (por duas vezes). Pedido de gratuidade de justiça e de sobrestamento dos encargos processuais. Ausência de interesse em recorrer. Condenação do réu em custas imposta por lei (CPP, art. 804). Competência do Juízo da Execução Penal para apreciar o pedido de gratuidade judiciária. Inteligência da Súmula 26 do TJDFT. Mérito. Materialidade e autoria. Suficiência probatória. Prova testemunhal robusta a respeito da prática delitiva pelo réu e por seu comparsa. Ação criminosa filmada por circuito de segurança. Majorante do emprego de arma de fogo. Apreensão e perícia no artefato. Desnecessidade. Circunstância de caráter objetivo. Comunicação entre os agentes. Alegação do réu de que foi coagido a praticar o crime isolada nos autos. Grave ameaça mediante emprego de arma de fogo. Desclassificação para furto simples ou para furto qualificado manifestamente improcedente. Dois patrimônios atingidos pela ação delitiva. Concurso formal presente. Condenação integralmente mantida. Dosimetria da pena da sentença inalterada. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 157, § 2o, do Código Penal, alegando a insuficiência de provas para a condenação; b) artigo 70 do CP, sustentando a ausência de configuração do concurso formal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 157, § 2o, e 70, ambos do Código Penal. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos concluiu que as provas dos autos são suficientes para a condenação e que restou configurado o concurso formal no caso em exame. Assim, a análise da tese recursal nesses aspectos é providência incompatível com a via eleita, ante o teor do óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios no exercício eventual da Presidência A017